Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. O magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.

4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

5. Recurso conhecido e não provido.